Tribunal: CARF
Processo: 16306.000184/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16306.000184/2010-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.096 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
FNC COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Restando comprovado nos autos que a estimativa foi extinta, via compensação,
o valor referente a essa estimativa deve compor o saldo negativo do IRPJ
apurado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2003, no valor de R$5.178.232,43, e homologar
as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
(DCOMP no 6847.88315.250906.1.7.02-5343), em que o contribuinte, FNC Comércio e
Participações Ltda., ora Recorrente, indicou, em um primeiro momento, como direito creditório
Saldo Negativo de IRPJ supostamente apurado no ano-calendário de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000184/2010-93
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000184/2010-93

Contudo, em despacho decisório exarado, a Receita Federal do Brasil identificou
que houve um erro material na indicação do ano-calendário em que o saldo negativo foi apurado,
sendo o correto período de 01/01/2003 a 28/11/2003.
Por outro lado, a DRF apontou erro em dois PerDcomps apresentados pelo
contribuinte - 06829.71430.250906.1.7.02-4351 e 14877.77868.250906.1.7.02-7036 – uma vez
que, ao invés de indicar o período de 01/01/2003 a 28/11/2003, o contribuinte também teria
indicado o ano-calendário de 2002.
De toda sorte, esses erros foram superados e o direito creditório analisado foi o
saldo negativo de IRPJ referente ao período de 01/01/2003 a 28/11/2003.
Entretanto, não foi reconhecida a totalidade do crédito, uma vez que identificou-se
que uma das estimativas – de Fevereiro de 2003 – “não foi confirmada a compensação no
Processo n.o 11831.000350/2003-61, tendo sido inscrito sob o n.o 80206022108-69 e,
devidamente comprovada a inscrição na Procuradoia-Geral da Fazenda Nacional às fls. 35/42”.
Desta forma, foi reconhecido o valor de R$2.728.872,62 como sendo o saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003, ante o valor de R$ 5.178.232,43.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada, o Recorrente alegou, em
síntese, que o não reconhecimento desta parcela no SNIRPJ em 2003, implicará na cobrança em
duplicidade dos valores, já que houve a compensação contábil dos valores, sendo, estes,
inclusive, objeto de cobrança judicial.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (SP), ao analisar a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, entendeu por bem julgá-la como improcedente.
Em síntese, aquela DRJ entendeu que “não tendo havido o pagamento (ou compensação), não
há a liquidez e certeza preconizadas pela legislação.”
O Recorrente, não concordando com a decisão exarada, apresentou Recurso
Voluntário, no qual alegou (i) que a estimativa de IRPJ, referente a Fevereiro de 2003, teria sido
“expressamente homologada nos autos do processo administrativo no 11831.00350/2003-61”;
(ii) o referido débito foi “indevidamente” inscrito em dívida ativa e que, por isso, teria
ingressado com ação judicial própria para contestar essa cobrança.
Distribuídos os autos no CARF, estes foram sorteados ao ex-conselheiro Alberto
Pinto Souza Junior, que, em um primeiro momento, nos termos da Resolução de no 1302-
000.300, entendeu pelo sobrestamento do presente processo até que houvesse a conclusão do
processo administrativo de no 11831.000350/200361, bem como o trânsito em julgado da Ação
Anulatória objeto do Processo 2006.61.00.0138669, sendo acompanhado, à unanimidade, pelos
membros do colegiado.
Posteriormente, o presente processo foi distribuído ao conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado. Todavia, mais uma vez, por unanimidade, nos termos da Resolução de no
1302-000.655, entendeu-se pelo sobrestamento do feito, uma vez que o colegiado havia
deliberado pela realização de diligência nos autos do PA no 16306.000.185/2010-38.
Ademais, entendeu-se que o presente feito deveria ser julgado em conjunto com
os Processo Administrativo de no’s 16306.000.185/2010-38 e 10880.900390/201176. Veja-se a
deliberação constante da Resolução de no 1302-000.655:
Ante ao exposto, tendo em vista a necessidade de julgamento conjunto deste processo
com os outros acima referidos, voto no sentido de sobrestar o presente julgamento até o
retorno do PAF no 16306.000.185/2010-38 ao CARF, após concluídas as diligência
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000184/2010-93

determinadas naquele processo, devendo ambos serem incluídos na mesma pauta de
julgamento, juntamente com o PAF no 10880.900390/2011-76.
Concluídas as providências determinadas por esse colegiado, houve a
determinação de retorno dos autos ao CARF, sendo que o contribuinte se insurgiu contra essa
remessa (Manifestação de fls. ), alegando que não houve o trânsito em julgado da ação
Anulatória de no 2006.61.00.01386-69 e que a continuidade do julgamento iria de encontro ao
que restou determinado na Resolução no 1302-000.300.
Remetidos aos autos ao CARF, estes foram a mim distribuídos.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
A tempestividade e o cumprimento dos pressupostos para o manejo do Recurso
Voluntário já foram devidamente analisados quando da confecção da Resolução de no 1302-
000.300. Desta forma, o apelo do contribuinte deve ser analisado por este colegiado.
A discussão posta no presente processo administrativo não é nova e, apesar de
algumas peculiaridades, é de conhecimento deste colegiado.
Basicamente, discute-se a possibilidade de uma estimativa, que foi confessada e
quitada pelo contribuinte, via compensação, poder compor o saldo negativo do período, mesmo
que a declaração de compensação não tenha sido homologada ou homologada parcialmente pela
Fazenda Pública.
Em primeiro lugar, não se pode perder de vista que, como constou no despacho
decisório, a parcela da estimativa de fevereiro de 2003, apesar de ter sido declarada em DCTF,
não teve sua compensação confirmada e, por conta disso, o valor foi inscrito em dívida ativa.
Transcreve-se, neste sentido, trecho daquele despacho:
(...)quanto ao valor de R$ 2.449.164,75 referente a estimativa: de fevereiro de 2003 não
foi confirmada a compensação no Processo n.o 11831.000350/2003-61, tendo sido
inscrito sob o n.o 80206022108-69 e, devidamente comprovada a inscrição na
Procuradoia-Geral da Fazenda Nacional A fls. 35/42.
Ocorre que, na diligência realizada nos autos do PA no 16306.000185/2010-38,
em que se analisa o direito creditório do contribuinte relativo ao saldo negativo de CSLL,
apurado no mesmo período (2003), e que está sendo analisado em conjunto ao presente processo,
a DEINF demonstrou textualmente que:
Apesar de não relacionado ao presente processo, a Resolução do CARF mencionou que
o débito de estimativa de IRPJ de 02/2003, igualmente inscrito em DAU, fora extinto
(cf. fls. 358/359).
Isso se deu pelo fato de o crédito apurado no Processo no 11831.000350/2003-61 ter
sido suficiente para compensá-lo integralmente, ao contrário do que ocorreu em relação
ao débito de estimativa de CSLL de 02/2003, objeto do presente feito (cf. fl. 04, do
Processo no 10880.721724/2014-90).
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000184/2010-93

Neste sentido, não há dúvidas de que a estimativa relativa a Fevereiro de 2003,
uma vez estando extinta, deve compor o saldo negativo de IRPJ, indicado como direito creditório
pelo contribuinte.
Por outro lado, deve-se pontuar que, desde o despacho decisório, é incontroverso
que o valor referente à essa estimativa foi declarado, inscrito em dívida ativa e, inclusive,
cobrado judicialmente, via execução fiscal, sendo que o contribuinte informou que se insurgiu
contra essa cobrança manejando os competentes embargos à execução.
Neste sentido, o Poder Judiciário poderia, se não fosse o caso da extinção
apontada acima, acatar os argumentos apresentados pelo contribuinte e entender pela existência
do direito creditório passível de extinguir na totalidade aquele valor relativo à estimativa ou
entender que esse é devido e deverá ser pagos pelo Recorrente.
Independentemente do resultado dos embargos à execução (em que se discutia as
compensações das estimativas), o saldo negativo não seria alterado. Se houvesse o provimento
do apelo do contribuinte, a quitação do valor seria confirmada e, por consequência, este valor
seria considerado na composição do saldo negativo.
Se não houvesse êxito do contribuinte na demanda judicial, este teria que suportar
o pagamento dos valores, e, também por consequência, o saldo negativo não seria afetado, já que
ele seria formado em parte pelas estimativas suportadas pelo contribuinte.
Pensar de forma diversa, ou seja, que o contribuinte poderia não pagar o débito da
estimativa e, assim, se valer de um crédito inexistente, é trabalhar hipoteticamente, o que não se
pode admitir no âmbito do direito.
Como o contribuinte já estava sendo executado, suportaria todos os ônus inerentes
à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma forçada. O que não se pode
admitir é a cobrança em duplicidade do mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução)
do saldo negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas caberá a cobrança destes valores, sem afetar a
composição do saldo negativo. O trecho da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 18/06 é
neste norte. Confira-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o
qual admite a cobrança dos valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as
conclusões do referido parecer:
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000184/2010-93

a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Dando fim, a princípio, a toda discussão, a COSIT emitiu parecer (Parecer no
02/2018), no qual deixou claro o entendimento aqui desenvolvido. Veja-se a decisão consignada
pela COSIT:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77 (destacou-
se)
Por fim, colocando uma pá de cal sobre toda esse discussão, foi editada a súmula
CARF 177, cujo excerto tem a seguinte redação: “Estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.”
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.096 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000184/2010-93

Neste cenário, entende-se que não há necessidade de sobrestamento do feito até o
deslinde do processo judicial, como requereu o contribuinte, e que o valor da estimativa de IRPJ,
referente a Fevereiro de 2003, no valor de R$2.449.164,75, deve compor o saldo negativo
invocado como direito creditório, saldo este assim caracterizado:

01. À alíquota de 15%
R$1.568.017,42
03. Adicional
R$1.023.344,95
13. (-) IR Retido na Fonte
R$1.119.243,12
17. (-) IR Mensal pago por Estimativa
R$6.650.351,68
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-R$5.178.232,43
Por todo exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reconhecendo-se o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2003 no valor de
R$5.178.232,43, homologando-se, por consequência, as compensações até o limite do direito
creditório ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital